Tribunal: TJMT
Processo: 1023294-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023294-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA - CPF: 036.944.441-81 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.739.622/0001-85 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença”
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023294-09.2022.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA

APELADO: KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
, contra
sentença una
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel; indenizar os danos materiais suportados pelo autor; ao pagamento de indenização por danos morais (R$10.000,00); na obrigação de fazer (indicada no laudo pericial) e pagamento das custas e despesas processuais das duas ações, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais, e de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 247275700, sendo estes rejeitados no Id. 247275705.

Preliminarmente, a apelante, em suas razões recursais, aduz que “
NO PRESENTE CASO, a decisão que homologa o laudo pericial é atacada por meio de preliminar de apelação, sob pena de supressão de instância e de violação da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento (CPC, Art. 1.015), além do art. 1.015, §1o, do CPC, sobretudo, em questões que apresentam vícios insanáveis
” (sic).

Afirma que
“Em primeiro lugar, a decisão que homologou o laudo pericial é nula por não preencher os elementos essenciais da sentença, a saber, dos incisos II, III e IV, do art. 489, do CPC, principalmente, quanto aos motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(sic).

Salienta que
“Ora, Doutos Julgadores, a “fundamentação” utilizada na decisão se presta para decidir qualquer outra demanda, pela ausência de enfrentamento do mérito das alegações da APELANTE, vez que sequer justifica demonstrar que as informações impugnadas pelo APELANTE já se encontram delimitadas/esclarecidas no laudo pericial – todavia – apenas se limita a justificar de forma genérica.
(sic).

Ressalta que “
Em segundo lugar, de análise detinha dos autos, nota-se que a parte APELANTE apresentou manifestação ao laudo pericial (impugnação) e laudo do assistente técnico (ids. 152400912 e 152400913, respectivamente), todavia, o Il. Perito Judicial não foi intimado para prestar esclarecimentos. Assim, a apresentação de impugnação ao laudo pericial e de laudo do assistente técnico sem a intimação do Il. Perito Judicial para prestar os esclarecimentos configura vício insanável que contamina a sentença e que urge necessidade de ser declarada nula
” (sic).

Defende que
“Inequívoca a violação da ampla defesa e contraditório em desfavor do APELANTE, eis que as partes concordaram com a realização da prova pericial, logo, ambos podem e devem impugnar o laudo pericial e apresentar o laudo dos assistentes técnicos, os quais devem ser esclarecidos pelo perito judicial, visto que as conclusões podem ser alteradas e/ou esclarecidas em razão dos novos esclarecimentos. Não podemos confundir a conveniência do juiz, com o impedimento de esclarecimento de pontos controversos do laudo pericial, no qual o juízo tem o dever legal de sanar. Fica evidente, portanto, que o direito de defesa do APELANTE foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares, necessários para esclarecer os questionamentos, não foram respondidos por culpa única e exclusiva do juízo. Dessa maneira, pugna-se pela cassação da sentença tanto pela ausência de fundamentação quanto pela ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos, sendo necessária a devolução dos autos a fim de possibilitar a intimação do perito para prestar os esclarecimentos”
(sic).

A par destes argumentos, pede, preliminarmente,
“[...] Seja cassada a sentença com a determinação do perito judicial esclarecer os pontos controversos na impugnação ao laudo pericial e do laudo do assistente técnico em razão da violação de ausência fundamentação pela utilização de fundamento que presta a justificar qualquer outra decisão e pela ausência de intimação do perito para prestar os esclarecimentos sobre os pontos controversos, nos termos do art. 489, §1o, I e II, e art. 477, § 2o, inc. II, ambos do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 247275708, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

No Id. 248526666 foi certificado que há pedido de justiça gratuita nos autos.

No Id. 248909177 foi anexado despacho, subscrito por esta Relatora, a fim de intimar a apelante para comprovar nos autos sua hipossuficiência.

Após, conforme Id. 250999693, efetuou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o recolhimento do preparo, após o pedido de gratuidade de justiça e consequente intimação determinada por esta Magistrada para fins de comprovar documentalmente que fazia
jus
a benesse postulada, deve ser considerado
preclusão lógica
, uma vez que é um ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, de modo que não conheço do pedido.

A propósito, esse entendimento é endossado pela Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" (AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018).
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

Prosseguindo, infere-se dos autos que
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada em face da
C
ONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu, em 24/06/2021, o imóvel objeto da matrícula no. 130.241, situado na Rua Walter Osmar Hollanbach, no. 497, Condomínio Manuella, Sunflower, CEP 78.731-682, Rondonópolis/MT.

Sustenta que, em visita realizada ao imóvel em 30/09/2021, constatou alagamento causado por vazamento na caixa d'água, conforme laudo técnico elaborado por engenheiro civil.

Salienta que, posteriormente, durante o período chuvoso de 2021/2022, o Requerente identificou problemas no telhado e nas calhas do imóvel, os quais resultaram em goteiras e vazamentos em diversos pontos, conforme comprovado por fotografias e vídeos anexados aos autos.

Afirma que, notificou formalmente a empresa por meio de seu patrono, requerendo a realização dos reparos necessários. Pondera que sem respostas, sem alternativas administrativas e com a aproximação do período chuvoso, ajuizou a demanda originária visando a reparação dos danos suportados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel, indenizar os danos materiais suportados pelo autor, indenização por danos morais (R$10.000,00), obrigação de fazer (indicada no laudo pericial) e pagamento das custas e despesas processuais das duas ações, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados em 20% do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais e 20% do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Como já relatado, cuidam-se de duas ações ajuizadas pelo autor em face da construtora requerida, onde o mesmo alega que adquiriu um imóvel da ré e o bem apresentou vícios de construção - razão pela qual vindica, em suma, a condenação da requerida a proceder com todos os consertos e reparos necessários no telhado e nas calhas do imóvel; a condenação da ré a lhe pagar indenização por danos materiais no valor de R$30.270,00; e a condenação da ré a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A requerida, por sua vez, defende que os vícios e defeitos existentes no imóvel tem origem em modificações e instalações que foram realizadas pelo próprio autor; e que, portanto, não são vícios de construção - vindica a improcedência das lides.

[...]

De proêmio, é importante ressaltar que a solução do presente imbróglio encontra-se, basicamente, nas conclusões do laudo pericial – que já foi devidamente homologado e, desta decisão de homologação, nenhuma das partes interpôs qualquer recurso.

Como já afirmado na decisão homologatória, o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos - onde foram utilizados os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

[...]

Demais a mais, repito: o laudo foi homologado anteriormente – e nenhuma das partes apresentou qualquer recurso em face desta decisão.

Dito isto, em prosseguimento, e já adentrando-se ao mérito da lide, propriamente dito, tem-se que o imbróglio instalado entre as partes somente poderia ser dirimido a partir da constatação da origem dos vícios existentes no imóvel (identificação das causas dos problemas existentes no telhado e nas calhas do imóvel): se de responsabilidade da requerida (vícios de construção) ou se de responsabilidade do requerente (vícios originados de modificações e instalações realizadas no imóvel após a sua entrega).

[...]

Em se tratando de ponto controvertido que gira em torno de vício de construção, é certo que a lide se resolve com prova igualmente técnica - de modo que impertinente a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e a aplicação do Direito; não havendo que se falar em prova oral, sem força para afastar as conclusões tiradas pelo auxiliar do Juízo, a quem é confiada a análise técnica da lide, conforme art. 443, I e II, do CPC.

E, nesse ponto, o Perito Judicial (FLÁVIO RAMOS PEDROZA) foi firme e claro em concluir pela responsabilidade da requerida.

[...]

Clarividente, portanto, a culpa da requerida pelos vícios existentes no imóvel objeto da lide e pelos danos que, em razão deles, o autor suportou.

O Perito Judicial descreve, ainda, quais são os vícios encontrados no imóvel e os prejuízos maiores que poderão vir a ser causados, se não forem reparados.

[...]

Portanto, tem-se que delimitadas, com precisão e segurança, as responsabilidades das partes, impondo-se a condenação da requerida a reparar os danos que são de sua responsabilidade, nos exatos termos do laudo pericial, que baseou-se na realidade do imóvel.

Assim, devem ser desconsideradas as argumentações e pareceres que as partes, unilateralmente, fizeram e trouxeram aos autos; visto que a melhor prova, sem sombra de dúvidas, é a produzida em Juízo pelo perito judicial, pois se fundamentou na completude da documentação contida no caderno processual e na vistoria in loco do imóvel, não atendendo aos interesses de qualquer das partes envolvidas, mas apresentado conclusão coerente e segura, desenvolvida a partir de análise de dados concretos e imparciais.

Logo, presentes os requisitos que permitem a responsabilização da requerida pelos danos sofridos pelo autor: conduta ilícita, dano e nexo causal entre ambos.

Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo irrelevante o elemento volitivo (dolo/culpa). Assim, a construtora requerida deve ser considerada responsável pelos danos sofridos pelo autor, impondo-se a devida reparação.

[...]

Quanto a obrigação de reparar os vícios e defeitos existentes no imóvel,
cabível, portanto, a condenação da ré a proceder com os seguintes consertos: Infiltração pela calha da cobertura da garagem, Infiltração na parede de fundo do guarda-roupa na suíte, infiltração na laje e parede do quarto 01, saídas de água pluvial sem a vedação correta, saída do ladrão e da água fria da caixa d’água sem a vedação junto a alvenaria, instabilidade na estrutura da cobertura da garagem por subdimensionamento, telhas apresentando pontos de entrada de água, falta de alguns pontos de fixação das telhas de cobertura e falta de regularização e impermeabilização do ambiente Caixa d’água.

No que diz respeito aos danos materiais
, alega o autor que, “em razão do alagamento do imóvel, o Requerente teve que providenciar outro guarda-roupa (recibo anexo), refazer a pintura do imóvel, trocar luminárias, consertar a caixa d’água, trocar a boia, refazer o ladrão d’água, trocar o gesso da garagem, reparar telhas e drenos de ar condicionado”.

Os danos narrados pelo autor encontram liame com a descrição dos vícios, constantes do laudo pericial – e, por isso, não há dúvidas que devem ser ressarcidos pela parte requerida.

Sabe-se que o dano material consiste no prejuízo patrimonial, cabendo a indenização pelos gastos que foram necessários ao reparo do imóvel, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, por meio dos defeitos pormenorizadamente descritos no laudo pericial.

Ademais, os vídeos juntados em Ids. 71483070, 71483071, 71483073 e 71483075 são aptos a demonstrar a ocorrência dos danos materiais alegados.

A nota fiscal juntada em Id. 71483083 comprova o gasto que o autor dispendeu, com prestação de serviço para o conserto de alguns vícios apresentados na construção.

O recibo juntado em Id. 71483087 comprova o prejuízo que o requerente suportou, em razão da infiltração no quarto, que danificou o guarda-roupas.

Sendo assim, estão devidamente comprovados os danos materiais suportados pelo autor, em razão dos vícios de construção do imóvel, de responsabilidade da construtora requerida – e, por isso, cabível a condenação desta ao ressarcimento.

Quanto aos danos morais
, entendo que são evidentemente presumidos e devem, sem sombra de dúvidas, ser indenizados pela parte requerida.

Na sistemática processual vigente admite-se a espécie de dano in re ipsa (presumido), o qual não depende da efetiva demonstração do prejuízo suportado, bastando, para a sua configuração, a consciência de que determinado comportamento atinge a moralidade do indivíduo.

No caso em exame, evidente a frustração e os transtornos experimentados pelo autor, em decorrência da aquisição de um imóvel novo que, com tênue período de utilização, passou a apresentar defeitos graves que saltam aos olhos, os quais foram comprovados pela perícia técnica.

No mais, como já afirmado na decisão saneadora, a relação entre as partes é de consumo, tendo os vícios na edificação gerado frustração ao usuário (consumidor).

A obrigação é afeta ao direito de moradia, não configurando, os vícios, mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, mas abalo moral a ser devidamente reparado.

[...]

Dessa forma, considerando as questões fáticas, a extensão do prejuízo, a conduta ilícita praticada, capacidade econômica das partes, reputo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente à reparação do dano sofrido, bem como atende ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização.

[...]

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
as duas ações conexas para, em consequência,
CONDENAR
a requerida a efetuar os reparos e consertos dos vícios encontrados no imóvel;
CONDENAR
a requerida a indenizar os danos materiais suportados pelo autor (soma do valor da nota fiscal juntada em Id. 71483083 e do recibo juntado em Id. 71483087, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso); e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (atualizados com correção monetária pelo INPC desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso).

Para o cumprimento da obrigação de fazer (obra para correção e reparação dos danos descritos pelo perito judicial no laudo: Infiltração pela calha da cobertura da garagem, Infiltração na parede de fundo do guarda-roupa na suíte, infiltração na laje e parede do quarto 01, saídas de água pluvial sem a vedação correta, saída do ladrão e da água fria da caixa d’água sem a vedação junto a alvenaria, instabilidade na estrutura da cobertura da garagem por subdimensionamento, telhas apresentando pontos de entrada de água, falta de alguns pontos de fixação das telhas de cobertura e falta de regularização e impermeabilização do ambiente Caixa d’água), assinalo o prazo de 30 dias para ser iniciada e o prazo máximo de 30 dias para ser concluída (totalizando, então, 60 dias de prazo para a realização).

Desde já, registro que, caso a requerida não dê início às obras de reparo no prazo de 30 dias, poderá o autor solicitar a conversão da obrigação em perdas e danos, trazendo aos autos três orçamentos distintos para a realização dos serviços supra descritos – e executar os reparos às suas expensas, para a cobrança do valor do menor orçamento da parte requerida, na fase de cumprimento de sentença.

Assevero, ainda, que, iniciada as obras, a requerida tem o prazo máximo de 30 dias para concluir os reparos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 5.000,00.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais das duas ações; bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais, a teor do disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 20% do valor total da condenação do processo de indenização por danos morais e materiais e 20% do valor atualizado da ação do processo referente à obrigação de fazer.

Declaro a extinção dos dois processos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, deverá a parte atentar-se para que o protocolo seja feito nos dois processos – ou naquele que tem por objeto a parte da decisão que deseja recorrer, se o inconformismo for parcial.

De igual forma, após o trânsito em julgado da sentença proferida, o cumprimento de sentença deverá ser iniciado nos dois processos, cada um com seu objeto: indenização por danos morais e materiais em uma lide; e obrigação de fazer na outra.”
(Id. 247275698)

Preliminarmente, a apelante aduz que houve cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que apresentou manifestação ao laudo pericial (impugnação) e laudo do assistente técnico (Id’s. 247275689 e 247275690, respectivamente), todavia, afirma que o Perito Judicial não foi intimado para prestar esclarecimentos.

Entendo pelo
acolhimento da preliminar
aventada. Explico.

Compulsando os autos, verifico que no Id. 247275684 foi juntado o laudo pericial, produzido pelo perito Flavio Ramos Pedroza, laudo este que embasou a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
.

Intimada a se manifestar acerca do laudo, a apelante se manifestou nos seguintes termos,
verbis
:

“[...] Como cediço, para realização de perícia técnica judicial, prescinde de requisitos formais para sua validade, em especial, mormente a necessidade de conclusão e clareza, sob pena de nulidade (CPC/15, Art. 465, §5o c/c Art. 473, e seguintes) [...]

[...]

destaca-se que prima facie, houve contradições de elevada envergadura fática e jurídica no r. laudo pericial, isto porque, o LAUDO é claro e precisa acerca da entrega em perfeito estado pela REQUERIDA, com todas as aprovações sem ressalvas [...]

[...]

Não fosse o suficiente, destacou o r. LAUDO com clareza, que as infiltrações decorreram de saída de ar-condicionado por ausência de saída e vedação adequada [...]

[...]

Sobre tal aspecto, eis a primeira necessidade do chamamento do feito à ordem, isto porque, o perito incorreu em equívoco de premissa fática, ao passo que, O AR-CONDICIONADO foi instalado pelo REQUERENTE após a compra do imóvel, não tendo nenhuma participação ou ingerência, tampouco responsabilidade da REQUERIDA.

Não bastasse isso, isto cuida-se de ponto incontroverso nos autos, razão pela qual, há cabalmente nulidade do referido laudo pericial ora objurgado. Não fosse o suficiente, noutro momento o perito é conciso em salientar que a infiltração da garagem v.g é decorrente da mau instalação e vedação do ar-condicionado [...]

[...]

Registra-se, todas as patologias foram expressamente consignadas em decorrência da instalação GROTESCA do ar-condicionado pelo perito, a qual sublinha-se, não é de responsabilidade da REQUERIDA, cujas conclusões das fotografias são cabalmente registradas [...]

[...]

Noutro ínterim, o perito ainda reconheceu a ampliação clandestina realizada pela PARTE REQUERENTE, ou seja, sem projeto, sem autorização dos órgãos públicos, sem engenheiro, bem como, que a ampliação alterou e modificou toda a hidráulica e elétrica do imóvel [...]

[...]

No entanto, mesmo diante da NOTÓRIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, o LAUDO PERICIAL sem correlacionar com a ampliação clandestina, consignou noutro momento, suposta culpa da REQUERIDA, novamente em notória contradição. Não fosse o suficiente, em nova contradição, o LAUDO PERICIAL entendeu que supostamente não teria havido ausência de manutenção e mau uso pelo CONSUMIDOR, mesmo após toda COMPROVAÇÃO e monstra cão cabal nos autos [...]

[...]

Lado outro, eis ainda, nova contradição do perito, isto porque, contrariando suas consignações anteriores, nos quesitos do CONSUMIDOR, o PERITO DESTACA QUE A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO E OS PROBLEMAS DAS CALAHAS DA AMPLIAÇÃO PODEM CAUSAR PONTOS DE ENTRADA DE ÁGUA [...]

[...]

Ato contínuo, eis nova contradição, isto porque, noutro momento o perito destaca inclusive, que corre risco estrutural do imóvel, ante aos problemas da ampliação clandestina e pontos de vazamento do ar-condicionado [...]

[...]

Considerando que a análise das provas técnicas é essencial para a correta solução da controvérsia, a desconsideração do laudo pericial por carência de fundamentação lógica se faz necessária para assegurar a regularidade do processo e garantir que a decisão judicial seja pautada em elementos probatórios válidos e consistentes.

Diante do exposto, considerando o disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, que determina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, bem como a ausência de fundamentação lógica e coerente no laudo pericial apresentado nos autos, cinge-se a determinação de esclarecimentos do r. perito, bem como, sua oitiva em audiência de instrução e julgamento.

[...]

DATA VÊNIA, O LAUDO É CARENTE DE LÓGICA E CONGRUÊNCIA, ISTO PORQUE, ORA RELATA QUE ALTEROU E AMPLIOU, E NOUTRA OCAISÃO, CONSIGNA QUE NÃO HOUVE MUDANÇA NO TELHADO E NA CALHA. p. 15 COMO NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO TELHADO E CALHA SE HOUVE A EDIFICAÇÃO DE DIVERSOS NOVOS CÔMODOS?!

Frisa-se, há elevada contradição e omissão no laudo, que vertem a nulidade total, sobretudo pela ausência de credibilidade, ante a ausência de coerência e guarida, afinal, ora consigna que os problemas são provenientes de ar condicionado e pontos de água, donde justamente foi objeto da ampliação clandestina [...]

[...]

Assim, urge o perito esclarecer tais aspectos contraditórios e inconclusivos mencionados acima, bem como, os demais eventuais que serão objeto de questionamento na ocasião da audiência para a finalidade de oitiva do perito.

[...]

A) MANIFESTAR CORCONDÂNCIA EM PARTES em relação ao laudo pericial hostilizado, nos termos dos fundamentos indicados na presente manifestação.

B) RATIFICAR os termos da inicial em sua integralidade e por corolário:

B.1) Seja declarado a reponsabilidade exclusiva do CONSUMIDOR ante a reforma clandestina, cuja modificação afasta a garantia da CONSTRUTORA.

B.2) Alternativamente, seja intimado o perito para esclarecimento da perícia judicial na ocasião da audiência designada nos autos.”
(Id. 247275689)

Em anexo a esta manifestação, a apelante juntou parecer do seu assistente técnico, apontando diversos pontos divergentes (Id. 247275690).

No Id. 247275691, sobreveio decisão do Magistrado homologando o laudo pericial e declarando encerrada a instrução processual.

No Id. 247275694, a apelante, em sua peça de alegações finais, discorreu, preliminarmente, sobre a possibilidade de oitiva do perito em audiência.

No Id. 247275698 sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem. O douto Magistrado de primeiro grau sentenciou o processo, sem determinar a prestação de esclarecimentos por parte do perito judicial expressamente requerida pela demandada, aqui apelante.

Ora, havendo pontos divergentes apresentados na impugnação e parecer do assistente técnico da parte, é dever do perito prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o
dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias,
esclarecer
ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

É cediço que impera o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Mas se cabe ao juiz apreciar livremente a prova, de modo a reunir condições que conduzam a formação de seu livre convencimento, de igual modo, ausentes tais elementos probatórios, deve determinar as diligências com vistas a coletar provas que lhe propiciem condições necessárias para decidir.

No caso, há fundada dúvida acerca da culpa em relação aos defeitos no imóvel, sendo imperiosa a intimação do perito para apresentar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes levantados pelo assistente técnico da parte apelante e dirimir as incertezas quanto ao laudo pericial então impugnado, sendo forçoso concluir ter sido prematura a prolação de sentença, sem observar a referida disposição legal.

Por via de consequência, o julgamento violou a ampla defesa e o contraditório, o que indubitavelmente caracteriza o cerceamento ao seu direito probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, a respeito da necessidade de esclarecimento de dúvidas suscitadas sobre o laudo pericial, caminha no mesmo trilhar. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

‘Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença’
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).”
(N.U 1035595-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

(...)

Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.
”
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO - SENTENÇA UNA - CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO -
LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas.

2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.

3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.
”
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (Negritei)

Aliás, em casos similares, têm entendido os pátrios Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
–

Consoante o artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes –

Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial –

Recurso provido para cassar a sentença
.”
(TJ-MG - AC: 03523794520148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023) (Negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA –
LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA OU DÚVIDAS DAS PARTES – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA – ANULAÇÃO - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE PROVA.

Ação de desapropriação para instituição de servidão administrativa. Linha de transmissão de energia elétrica
. Constitui ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LIV e LV, CF), o encerramento abrupto e repentino da instrução processual. Existência de divergências e dúvidas das partes quanto ao laudo pericial. Questões de fato controvertidas e relevantes para o desate da controvérsia. Necessidade de esclarecimentos do perito judicial (art. 477, § 2o, I e II, CPC). Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido
.”
(TJ-SP - AC: 10014497920178260648 SP 1001449-79.2017.8.26.0648, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 27/04/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2022) (Negritei)

Assim, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024